Tribunal: STF
Processo: RE 1485288
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD) DO MUNICÍPIO DO RECIFE. LEI Nº 18.274/2016, DE 25/11/2016. LANÇAMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DO RECIFE contra sentença que julgou procedente o pedido formulado nos embargos à execução opostos pela UNIÃO, extinguindo o processo com resolução do mérito, para reconhecer a nulidade de lançamento tributário referente à Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares – TRSD, instituída pelo apelante.



    2. Em suas razões, o apelante sustenta, em resumo, que, entre a data da publicação da nova lei municipal (Lei 18.274/ 2016), em 25/11/2016, e o lançamento da TRSD, contam-se 97 dias, e que, por isso, não houve ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal. Explica que não houve lançamento em 01/01/2017, mas sim, a possibilidade de pagamento do tributo com desconto, até 10/02/2017, por liberalidade do sujeito ativo tributário.



    3. O artigo 150, I, da Constituição Federal dispõe que a criação ou a majoração de tributo deve ser feita mediante lei em sentido estrito. Por seu turno, o inciso III, “c” do referido dispositivo estabeleceu o princípio da anterioridade nonagesimal, pelo qual é vedada a cobrança de tributo antes de decorridos 90 (noventa) dias da publicação da lei que o instituiu ou aumentou.



    4. A Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) do Município do Recife foi instituída pelo art. 1º da Lei 18.274, de 25 de novembro de 2016, e considera ocorrido o fato gerador em 1º (primeiro) de janeiro de cada ano, conforme a redação conferida ao art. 66, § 1º, do Código Tributário Municipal.



    5. Nos autos da execução fiscal embargada, observa-se que a Certidão da Dívida Ativa - CDA exibe a cobrança da TRSD relativa à competência 2017, com lançamento realizado em 01/01/2017 e vencimento em 10/03/2017. Assim, considerando que a Lei municipal que instituiu a TRSD foi publicada em 25/11/2016, resta evidente que a constituição do crédito tributário pelo lançamento notificado ao sujeito passivo ocorreu antes de decorrido o prazo de noventa dias.



    6. Recurso de apelação não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente